Tribunal: TJDFT
Processo: 0739521-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739521-65.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava (id. 76291326) da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0748922-22.2024.8.07.0001 – id. 246830346) que, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c compensação por dano moral, indeferiu a inversão do ônus da prova, ante a inexistência de hipossuficiência técnica, bem como determinou que o agravante instrua o processo com as cópias das cártulas de cheque depositadas e devolvidas. Alega que, diante da relação consumerista, é cabível a inversão do ônus da prova, quando presentes a verossimilhança das alegações, comprovadas pelos extratos bancários, ou a hipossuficiência técnica, visto que o agravado detém os registros do processamento e compensação dos cheques. Sustenta que a apresentação das cártulas é impossível, pois não foram devolvidas pelo agravado. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a ordem de apresentação as cártulas de cheque. 2. O pedido liminar se limita à apresentação das cártulas de cheque. Em nova decisão proferida pelo Juízo a quo, em 18/9/2025 (id. 250248137 – autos principais) foi determinado ao agravado que instrua os autos de origem com as microfilmagens dos títulos de crédito, ante a notícia de que não foram devolvidas ao agravante. Resta, portanto, prejudicado o pedido liminar pela perda superveniente do objeto. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator